Tribunal: CARF
Processo: 10120.009300/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.009300/2010-21
RESOLUÇÃO
3002-000.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIÃO VALENTIM FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para sobrestar do presente feito na origem até o
trânsito em julgado do Tema no 1.293 pelo STJ.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas , Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Por retratar de forma detalhada o histórico dos fatos, adoto, na íntegra, o relatório
do acórdão de Manifestação de Inconformidade de fls.:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009300/2010-21
2
“Trata presente de auto de infração que constituiu e exige a multa prevista
no parágrafo único do artigo 3o do Decreto-lei n. 399, de 1968, pelo fato do
autuado ser responsabilizado pelo ato ilegal de circulação e posse de
cigarros e/ou assemelhados.
Decreto-lei n. 399, de 1968:
Art 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de contrôle fiscal para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha e
cigarro de procedência estrangeira.
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuirem ou
consumirem qualquer dos produtos nêle mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além da
pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais) por maço de
cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003))
Art 4o As mercadorias de procedência estrangeira apreendidas, conforme instruções
baixadas pelo Ministro da Fazenda, serão levadas a leilão ou vendidas em concorrência
pública, independentemente de qualquer decisão judicial, convertendo-se o produto em
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, as quais ficarão caucionadas até a decisão
final do litígio.
Parágrafo único. Sendo a sentença do feito favorável à Fazenda, converter-se-á o produto
da venda das Obrigações aos títulos próprios, ou entregar-se-á à parte interessada, se
vencedora esta.

Art 8o A fiscalização e o contrôle de mercadorias de procedência estrangeira na Zona
Secundária serão exercidos sôbre tôdas as pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou
não que de qualquer forma ou maneira relacionem-se com a importação, exportação
arremate em leilão, industrialização, comércio, transporte, distribuição, posse indireta ou o
consumo das referidas mercadorias tributadas ou não, bem como sôbre as mercadorias
nacionais apresentadas a consumo com características de estrangeiras.

O auto de infração traz a seguinte descrição da situação que caracteriza e
demonstra a infração:

O fato que motivou o presente Auto de Infração foi decorrente de
operação
de
rotina realizada pela Secretaria da Fazenda do
Estado de Goiás, SEFAZ/GO, no município de Itumbiara/Go, no dia
09/09/10. O caminhão VW/17.210, placa CPG- 0406, evadiu-se da barreira
do Posto Fiscal JK, conforme relatado pelo supervisor do Posto Fiscal no
Termo de Constatação Fiscal (em anexo) e abaixo:
"No exercício da função Supervisão de Fiscalização do Posto Fiscal JK, em
Itumbiara Goiás, relatamos a seguinte ocorrência: no dia 09 de setembro de
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009300/2010-21
3
2010, por volta das 10:30 horas foi apreendido um caminhão VW/17.210
placa CPG-0406, de propriedade de Sebastião Valentim Filho CPF
239.740.369-20, dirigido por Luiz Fernandes Correa RG 15489813, CPF
298.222.111-04 em razão de evasão de barreira do Posto Fiscal entrando em
Goiás (sentido Minas Gerais a Goiás), na rodovia BR 153. Ao verificar que o
caminhão estava em fuga, o motorista de pista partiu em perseguição do
mesmo e ao ser abordado solicitou que o mesmo retornasse ao Posto Fiscal
para verificação da mercadoria e documentação fiscal. Ao chegar ao Posto
Fiscal, constatamos a irregularidade da operação, pois a DANFE relacionava
Carne Bovina "in natura" de origem da empresa JBS-BERTIM-LTDA da cidade
de Naviraí-MS com destino a empresa CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA na cidade de Brasília-DF, quando na realidade o caminhão estava
carregado de cigarros de origem do Paraguai. Questionado, o motorista
alegou que é funcionário do proprietário do caminhão, que realiza esta
operação constantemente a média de 1 a 2 vezes por semana, que
mediante determinação do "Tiãozinho" se dirige à cidade de Navirai-MS a
um posto de combustível, que entrega o caminhão para um pessoal do local
e recebe posteriormente este caminhão já carregado, que recebe por este
trabalho a importância de R$5.000,00 que a despesa fica em R$2.000,00 e
que sobra R$3.000, 00. Que ao chegar no destino em Brasília se dirige a um
outro Posto de Combustível, liga para uma mulher de nome "Marta", que
pega o caminhão, faz a descarga e posteriormente devolve o caminhão
vazio. Alegou também que iria colaborar com as informações necessárias
para não ser preso, pois já é reincidente neste tipo de operação, pois alegou
que ficou preso em outra situação semelhante por sete dias, que o outro
caminhão apreendido também era do mesmo proprietário atual, que se
tratava de uma Scania 112.
Os fatos acima citados foram narrados pelo motorista assim que chegou nas
dependências do Posto Fiscal JK, que apresentava um estado/aparência de
grande preocupação com relação a ser esta uma segunda ocorrência e que
corria risco de ser preso, razão pela qual se evadiu do Posto Fiscal,
abandonando o veículo e os documentos e não pudemos mais localizá-lo ".
Após constatar que, no interior do veículo, existiam cigarros de procedência
e origem estrangeiras a fiscalização estadual entrou em contato com a
Receita Federal do Brasil em Goiânia/Go, através do Nurep. A fiscalização
federal ao chegar ao local da operação, para a lavratura dos termos de
apreensão de mercadorias, constatou que o condutor do veículo havia
evadido do local, conforme narrado no termo de constatação.
As mercadorias (cigarros) sujeitas à pena de perdimento encontradas no
caminhão, placa CPG 04 06, atestam que a sua natureza e quantidade
revelam destinação comercial, excluídas, portanto, do conceito legal de
bagagem (Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n° 117/98),
e desacompanhadas da prova de sua importação regular, que
necessariamente deveria ter registro de Declaração de Importação no
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009300/2010-21
4
Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX -, sujeita a liberação
dos órgãos competentes e ao pagamento de todos os tributos incidentes na
importação
(Imposto
de
Importação-
II,Imposto
sobre
Produtos
Industrializados-IPI, Contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público Incidente na Importação de
Produtos Estrangeiros ou Serviços Contribuição para o PIS/Pasep -
Importação, Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social
Devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior Cofins
- Importação e o ICMS),com a observância do disposto nos artigos 542 a 579
e 59^ a 604 do Decreto n° 6.759/2009, dentre outros, o que não ocorreu,
implicando, Assim, sua sujeição à pena de perdimento prevista nos arts. 693
e 689, inciso X , do Decreto n° 6.759/2009 (art.105 do Decreto-Lei n° 37/66)
e proposta através do processo administrativo de perdimento de
mercadorias n° 10120.009298/2010-91.
Pelo que se apresenta, o objetivo do autuado era distribuir cigarros de
procedência e origem estrangeiras na cidade de Brasília/DF em flagrante
desrespeito às normas que disciplinam tal atividade e como instrumento de
crime de contrabando e descaminho, embora a presente autuação tenha
por base única e exclusivamente a legislação tributária e aduaneira.
A responsabilidade por infrações aduaneiro- tributárias é objetiva,
independe de dolo ou culpa (artigo 673 do Decreto n° 6.759/09, Decreto-lei
n° 37, de 1966, art. 94, § 2°) e responde por estas infrações quaisquer
pessoas que concorram para sua prática ou delas se beneficiem (art. 674 do
Decreto n° 6.759/09, Decreto- lei n° 37, de 1966, art. 95) .
Dentre outras penalidades, as infrações aduaneiras- tributárias sujeitam o
infrator ao perdimento de veículo, perdimento de mercadorias e multa, que
podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente (art. 675 do Decreto n°
6.759/09, Decreto-lei n° 37, de 1966, art. 96; Decreto-lei n° 1.455, de 1976,
arts. 23, § Io, com a redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002, art.59).

Somente o autuado Sebastião Valentim Filho apresentou impugnação por
meio da qual alegou:

era proprietário do veículo desde 19/05/2008, mas estava ele com
alienação fiduciária em favor da BV Financeira SA;

havia vendido o veículo, em 19/02/2010, a Darci dos Anjos da Silva (CPF
n. 810.213.991-91), com a mediação da empresa LBM Caminhões do Brasil
Ltda. e Paulo Bortoloto;

O Sr Darci assumiu contratualmente o compromisso de registrar a
transferência da dívida e do veículo no prazo máximo de 90 dias junto às
autoridades oficiais e junto à financeira, mas não o fez;

além disso o Sr. Darci deixou de quitar as prestações do financiamento,
o que levou à resolução daquele contrato de compra e venda do veículo;
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009300/2010-21
5

mesmo protestados no SERASA e SEPROC o Sr Darci e a empresa LBM
Caminhões do Brasil Ltda não devolveram o veículo;

o recorrente ingressou com ação de rescisão contratual e devolução do
bem móvel; e o Juiz determinou a apreensão do veículo e sua entrega ao
recorrente;

o depoimento prestado pelo motorista do veículo no flagrante não é
verdade, pois não o conhece nem ele trabalhava para o recorrente; e que
não tinha conhecimento da situação e uso do veículo, nem do comércio
ilegal de cigarros;

que é vítima de uma quadrilha e que não pode ser responsabilizada
pela infração;

trabalha com turismo e é sócio da ALLIGUI VIAGENS E TURISMO DE
ANDIRÁ LTDA-ME CNPJ 85.509.438/0001-52.

Este processo foi encaminhado em diligência para a unidade de jurisdição
informar a ciência de Luiz Fernandes Correa, uma vez que ela não foi
localizada neste processo.
Sr.a Presidente, como não logrei encontrar nos autos informação a respeito
da ciência do responsável solidário (Luiz Fernandes Correa, CPF n.
298.222.111-04), peço seja autorizado este processo retornar à unidade
preparadora para que ela informe a respeito e o instrua com a concernente
documentação.
DATA DE EMISSÃO : 26/06/2018

E. E da S Nogueira - relator 4a Turma da DRJ
Curitiba
Entretanto, a unidade de jurisdição (DRF em Goiânia), ao invés de atender o
que havia sido requerido, decidiu intimar novamente a Sebastião Valentim e
o Luiz Fernandes Correa do Auto de Infração. Aquele apresentou
manifestação que intitulou de impugnação complementar à primeira, e o
segundo não compareceu no processo.
Nesta segunda manifestação Sebastião Valentim reafirmou sua boa fé, ser
vítima de uma quadrilha e não ter cometido o ilícito, repisou os argumentos
da primeira, e acrescentou:
Conforme a decisão colacionada, vemos que a Receita Federal já reconheceu
que o Interessado Sebastião Valentim Filho não possui qualquer relação com
o ilícito praticado, de forma que o lançamento tributário realizado deve ser
extinto em relação a este, sob pena de utilizar-se "dois pesos e uma medida"
para o mesmo fato, ou seja, reconhece não ser o proprietário do veículo
para o caso de perdimento do bem, mas reconhece ser o proprietário e,
portanto, responsável pelo pagamento da multa aduaneira aplicada.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009300/2010-21
6
Tem-se, ainda, que em razão de todos os transtornos e prejuízos que passou
a experimentar desde a venda do bem ao Sr. DARCI DOS ANJOS,
especialmente a instauração de vários Autos de Infração contra si, o
Interessado houve por intentar ação judicial em face da corretora do
negócio realizado com este último (venda do caminhão), onde em
julgamento proferido pela 7.a Vara Cível da Comarca de Maringá/PR, a
parte LB.M Caminhões Ltda. - ME, foi condenada a indenizá-lo pelos
prejuízos ocasionados, inclusive compensação por danos morais, conforme
se pode ver da Sentença e Acórdão ora juntados.
Diante de todo o exposto, estando devidamente demonstrado que jamais
houve qualquer ato de ilegalidade por parte do Interessado Sebastião, seja
na aquisição de mercadorias proibidas, seja em seu transporte, ou ainda em
autorização ou mesmo negligência que possa se falar em culpa in eligendo ou in
vigilando, é a presente para IMPUGNAR todo o lançamento tributário de
impostos,
contribuições,
multas
e
demais
penalidades,
para
conseqüentemente serem extintos todos os procedimentos que apurem
responsabilidade fiscal/tributária no que diz respeito ao Interessado
Sebastião Valentim Filho.
Vale ressaltar, por fim, que é aplicável ao procedimento administrativo fiscal
os princípios esculpidos na Lei Federal n. 9.784/99, de forma que nesse
procedimento administrativo prevalece o informalismo procedimental, a
razoabilidade, a proporcionalidade, a facilitação do exercício dos direitos
do administrado (artigo 3.e, inciso I, de referida lei), a possibilidade
de apresentação de documentos a qualquer tempo (artigo 3.2, inciso III),
sendo ainda vedado à Administração a recusa imotivada de recebimento de
documentos, devendo o SERVIDOR orientar o interessado quanto ao
suprimento de eventuais falhas que impeçam que se alcance a finalidade
desejada (artigo 6.2, parágrafo único).

A despeito da defesa apresentada pelo Sr Sebastião, a 4a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, em decisão assim
ementada:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO – II
Fato Gerador: 09/09/2010
INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL. CIGARRO DE PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA SEM REGULAR COMPROVAÇÃO. POSSE E TRANSPORTE.
MULTA CUMULATIVA COM PENA DE PERDIMENTO.
Constitui infração às medidas de controle fiscal a aquisição, a venda, o
depósito ou a posse de cigarros de procedência estrangeira sem
documentação probante de sua regular importação, sujeitando-se o
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009300/2010-21
7
infrator à multa legal, além da aplicação da pena de perdimento dos
cigarros apreendidos.
Inconformado, Sr Sebastião interpôs o presente Recurso Voluntário reiterando os
argumentos de defesa. O Sr. Luiz Fernandes Correa apesar de intimado, não se manifestou.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora
O objeto da presente controvérsia diz respeito à infração às medidas de controles
fiscais sendo, portanto, preliminar obrigatória de mérito a análise de eventual ocorrência do
fenômeno processual conhecido como “prescrição intercorrente”, matéria cognoscível de ofício.
Portanto, importante destacar que a controvérsia em questão envolve a aplicação
da tese firmada pelo STJ em que sistemática de recursos repetitivos fixou a seguinte tese – Tema
1293:
"1. Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o, da lei 9.873/1999 quando,
paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras de natureza
não tributária por mais de três anos;
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a regularidade
do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
3. Não incidirá artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação descumprido,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado."

Isto porque, conforme se infere da tese fixada, há limitação material na aplicação
da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, que se extrai do próprio texto
legal, que em seu art. 5o é expresso ao estabelecer que não se aplica aos procedimentos de
natureza tributária.
Assim, a decisão trouxe expressamente a ressalva que “à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.”
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009300/2010-21
8
No caso em análise, para a aplicação da referida tese, cumpre-nos delimitar o
alcance da tese fixada à infração imputada à Recorrente que, como mencionado, cuida-se de
procedimento de auditoria fiscal com aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 3o
do Decreto-lei n. 399, de 1968.
Neste ponto, sobre distinção da natureza das infrações aduaneiras para as
tributárias, valiosas são as contribuições do i. Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior1 , vejamos:
“(...)
No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou acessória, posto
que a natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre estará vinculada ao bem jurídico
protegido pelo Direito Aduaneiro, ou seja, o controle aduaneiro. Por conseguinte, toda
obrigação aduaneira é acessória e essencial à efetivação do controle previsto no art. 237
da Constituição Federal, não se confundindo, pois, com a obrigação tributária, a qual está
vinculada à arrecadação do tributo, esta sim classificada como principal ou acessória.
Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está na motivação de
sua criação. Enquanto as obrigações acessórias são instituídas com a finalidade de
arrecadação e fiscalização dos tributos, as aduaneiras têm sua criação ligada às medidas
de controle das operações de comércio exterior, não vinculados a fins tributários.
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar,
novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu Infrações
Aduaneiras como qualquer violação ou tentativa de violação da legislação aduaneira.
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição ou
obstrução à estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle necessárias,
bem como a apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou outros documentos
falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações aduaneiras:
que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação administrativa,
tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-tributária, a obrigação principal
figurará no pagamento de tributo ou de multa pecuniária e/ou a obrigação acessória
versará sobre a prestação de interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras também possuem
natureza administrativa, mas que foi consolidada pelo legislador quando definiu a
denúncia espontânea em matéria aduaneira. Assim, as obrigações que surgem a partir de
uma relação aduaneira-tributária possuem natureza tributária e as obrigações que surgem
de uma relação aduaneira não tributária possuem natureza administrativa.
(...)

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito.
https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-
LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.446 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009300/2010-21
9

Ocorre que o referido precedente – Tema no 1.293 - ainda não transitou em
julgado, o que nos termos do artigo 100 RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, impõe a necessidade de sobrestamento do presente julgamento, vejamos:

Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática
da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o
sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de
mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma. (grifos nossos)

Neste contexto, considerando o lapso temporal entre a apresentação da
impugnação pelo Recorrente, até o seu julgamento, assim como o presente julgamento em
06/2025, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em julgado do
Tema no 1.293 pelo STJ.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 344
DF CARF MF
Original